Tribunal: STF
Processo: HC 271161
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO EM NOME DA ADVOGADA CONSTITUÍDA. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1.Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 3.181.643/GO .

2. Neste habeas corpus, a defesa aponta constrangimento ilegal decorrente da certificação do trânsito em julgado da condenação sem a devida intimação da defesa técnica acerca da decisão proferida no STJ. Sustenta a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa. Alega que, durante toda a tramitação do feito no STJ, não houve comunicação à advogada constituída acerca da distribuição, inclusão em pauta, julgamento do agravo em recurso especial ou de atos subsequentes, tendo as intimações sido direcionadas exclusivamente ao Ministério Público, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório, da ampla defesa e da interposição de recursos cabíveis. Afirma que a ausência de intimação configura vício insanável, passível de reconhecimento a qualquer tempo, nos termos do art. 564, III, “o”, do CPP, resultando na nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da certidão de trânsito em julgado.

3. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão proferida no STJ e da certidão de trânsito em julgado, com a sustação de eventual execução da pena e, no mérito, a concessão da ordem para declarar a nulidade dos atos processuais a partir da ausência de intimação, com a reabertura dos prazos para a defesa.

É o relatório.

Decido.
 
4. De início, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).
 
5. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

6. Com efeito, a alegação de ausência de intimação da defesa não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

7. Conforme se extrai de consulta ao andamento processual nos sítios eletrônicos do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial foi proferida em 27/03/2026, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional em 30/03/2026 e publicada em 31/03/2026. Consta expressamente da autuação o nome da advogada constituída, Gabriela Martins Prado (OAB/GO 75.591), tendo a defesa permanecido inerte, com posterior certificação do trânsito em julgado em 13/04/2026.

8. Nos termos do art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal, a intimação do advogado constituído dá-se mediante publicação do ato no órgão oficial, sendo desnecessária intimação pessoal. Trata-se de orientação consolidada nesta Suprema Corte:

INTIMAÇÃO – DECISÃO – CIÊNCIA. A intimação para ciência de pronunciamento ocorre mediante publicação por órgão oficial incumbido da publicidade dos atos judicias, dirigindo-se ao advogado constituído – artigo 370, § 1º, do Código de Processo Penal.
(HC nº 145.540/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 11/01/2021)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. ARTS. 39 DA LEI Nº 8.038/1990 E 317 DO RISTF. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219, CAPUT, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. Conforme o art. 798 do Código de Processo Penal, “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado”. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC. 
2. O termo a quo dos prazos recursais penais é o dia seguinte à data da intimação do defensor constituído, que é feita mediante publicação do ato decisório na imprensa oficial, ex vi do art. 370, § 1º, c/c o art. 798, §§ 1º e 5º, “a”, todos do CPP. 
3. Interposto o agravo interno após esgotado o quinquídio legal (art. 39 da Lei nº 8.038/1990, c/c o art. 317 do STF), contado do dia imediatamente posterior à publicação da decisão agravada, manifesta sua intempestividade. 4. Agravo interno não conhecido.”
(ARE nº 1.400.894-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 13/12/2022, p. 19/12/2022).

9. Dessa forma, tendo sido regularmente publicada a decisão no órgão oficial em nome da advogada constituída, considera-se válida a intimação, inexistindo nulidade a ser reconhecida. A inércia da defesa após a regular ciência do ato processual não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, tampouco enseja a desconstituição do trânsito em julgado.

10. Não se evidencia, portanto, qualquer ilegalidade.

11. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator